Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-31.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Nulidade da sentença – Não ocorrência – Fundamentação suficiente – Observância ao artigo 93, IX da CF – Prescrição – Não reconhecimento – Relação de consumo – Prazo quinquenal – Incidência do artigo 27 do CDC – Preliminares afastadas.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais – Contrato bancário – Cédula de crédito bancário (empréstimo

Ementa:
Nulidade da sentença – Não ocorrência – Fundamentação suficiente – Observância ao artigo 93, IX da CF – Prescrição – Não reconhecimento – Relação de consumo – Prazo quinquenal – Incidência do artigo 27 do CDC – Preliminares afastadas.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais – Contrato bancário – Cédula de crédito bancário (empréstimo consignado) – Ausência de ilegalidade – Regular contratação – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC – Ausência de margem consignável – Impossibilidade de efetivação dos descontos em folha – Reescalonamento da dívida e prorrogação do vencimento final do contrato – Possibilidade – Expressa previsão contratual – Realização de descontos dentro dos limites avençados – Observância ao princípio do "pacta sunt servanda" – Regularidade do débito – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Precedentes – Improcedência da ação – Sucumbência revertida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000965-31.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BANCO
BONSUCESSO S.A., é apelada MARIA SILVA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000965-31.2019.8.26.0604 - Sumaré - 2/7
Apelação Cível no 1000965-31.2019.8.26.0604
Apelante
Banco Bonsucesso S/A
Apelado
Maria da Silva
Comarca
Sumaré 3a Vara Cível
Voto no 37970
Nulidade da sentença
Não ocorrência
Fundamentação
suficiente Observância ao artigo 93, IX da CF Prescrição
Não reconhecimento Relação de consumo Prazo quinquenal
Incidência do artigo 27 do CDC Preliminares afastadas.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do
indébito e danos morais Contrato bancário Cédula de crédito
bancário (empréstimo consignado) Ausência de ilegalidade
Regular contratação Inexistência de vício de consentimento
Prova do vínculo Existência Ônus do credor Atendimento
Artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC Ausência de
margem consignável
Impossibilidade de efetivação dos
descontos em folha Reescalonamento da dívida e prorrogação do
vencimento final do contrato Possibilidade Expressa previsão
contratual Realização de descontos dentro dos limites avençados
Observância ao princípio do “pacta sunt servanda”

Regularidade do débito Exercício regular de direito Danos
morais Inexistência Precedentes Improcedência da ação
Sucumbência revertida.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 131/8, integrada pela decisão de fls. 150,
julgou procedente a ação, para a) declarar inexigível o débito do contrato 4332446-2
referente às parcelas descontadas dos provimentos da autora, no valor de R$ 238,00, b)
condenar o réu a restituir, em dobro, os valores descontados, resultando em R$ 44.104,00,
corrigidos pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, e c) condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$ 6.000,00, corrigida monetariamente pelos índices da Tabela
Prática do TJSP, a partir da publicação da sentença, com incidência de juros de mora desde
a data da citação. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado a arcar, ainda, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Apela o réu alegando, preliminarmente, que a r. sentença
seria nula, por julgamento “extra petita”, porquanto teria se baseado em premissas
equivocadas; no mérito, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória;
ou, subsidiariamente, que a ação seja julgada integralmente improcedente, acolhidas suas
razões de apelo, visto que os descontos efetuados em folha são legítimos, e que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000965-31.2019.8.26.0604 - Sumaré - 3/7
prorrogação do vencimento final do contrato ocorreu porque não houve o pagamento das
parcelas de no 19 a 36, em razão da ausência de margem consignável, o que gerou o
reescalonamento da dívida, conforme expressamente pactuado (cláusula 7). Sustenta que o
contrato firmado entre as partes deve subsistir, porque válido e eficaz, não havendo que se
falar em vício de consentimento ou ilegalidades, de modo que deve ser observado o
princípio do “pacta sunt servanda”. Impugna os valores a serem eventualmente restituídos,
aduz que a devolução deve se dar de maneira simples, pois não caracterizada má-fé por
parte do réu, e que devem ser compensados os valores disponibilizados em favor da autora,
consoante comprovante de depósito. Por fim, requer seja afastada a condenação ao
pagamento de indenização, ausente comprovação dos alegados danos morais, ou, ainda, a
redução do montante arbitrado, posto que excessivo e desproporcional (fls. 152/62).
Processado e respondido o recurso (fls. 173/9), vieram os
autos a esta Instância e após a essa Câmara.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da r.
sentença.
Com efeito, a r. sentença em questão analisou as questões
propostas, apreciando aquelas relevantes ao deslinde da controvérsia. Aliás, bem se sabe da
desnecessidade do Juízo enfrentar todas as teses arguidas pelas partes, pois conforme
precedentes jurisprudenciais do STJ e STF, “o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão
recorrida”
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016); e, ainda, “o juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX,
da C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão-somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão.” (STF, AI
417161 AgR, Relator(a): Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 17/12/2002,
DJ 21-03-2003). Ao contrário do que pareceu ao apelante, a decisão está fundamentada, de
modo a atender aos pressupostos do art. 93, IX, da CF, sendo perfeitamente possível, a
partir de sua leitura, verificar as razões pelas quais o i. magistrado assim decidiu.
E, ainda que a r. decisão tivesse sido apresentada de forma
concisa, ela não acarretou prejuízo ao apelante, possibilitando-lhe recorrer amplamente
quanto à matéria nela enfocada, não havendo que se falar em violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa ou mesmo julgamento “extra petita”.
Na verdade, somente há nulidade se a decisão não contiver nenhuma fundamentação
(RTJESP 128/295, JTJ 158/190, RF306/200, JTA 34/317, 123/192), o que não ocorre “in
casu”.
Aliás, a alegação de que a r. sentença seria “extra petita”,
porque teria reconhecido fraude não arguida pelas partes, fica superada com a decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000965-31.2019.8.26.0604 - Sumaré - 4/7
acolheu os embargos de declaração opostos, determinando que fosse extraída da sentença a
menção de que “deve prevalecer a tese apresentada pela autora, no sentido de que foi
vítima” (fls. 150). Ademais, a supressão da frase não implica em contradição ou
inexistência de correlação lógica entre a fundamentação e o dispositivo, como sustenta o
apelante; em reverso, observa-se que a parte dispositiva traz conclusão condizente com a
motivação anteriormente exarada, até porque a sentença menciona, por diversas vezes, que
não há controvérsia quanto à pactuação, deixando claro que a apelada se insurge tão
somente com relação aos descontos efetuados após o prazo de vencimento do contrato.
Superada essa questão, afasta-se a tese de prescrição da
pretensão.
De início, em se tratando de relação consumo (art. 3o, § 2o do
CDC), aplicável ao caso o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC e não o prazo
trienal do art. 206, § 3o, IV do Código Civil.
Assim, ajuizada a ação em 06/02/2019 e incidindo descontos
no holerite da apelada ao menos até julho de 2015, conforme sustenta o apelante, não
houve prescrição da pretensão de ressarcimento pelo consumidor das prestações
sucessivas, pois que não alcançados os cincos anos atinentes ao referido art. 27 do CDC.
Consoante a jurisprudência do C. STJ, na hipótese, o termo
inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito é a data do último
desconto, e não a data da contratação, como afirma o apelante. Veja-se: “Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial. Repetição de indébito. Benefício previdenciário.
Desconto indevido. Empréstimo. Prescrição. Termo inicial. Data da lesão. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo
prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se
deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).
Quanto à questão de fundo, com razão o apelo.
A relação ora em análise, como mencionado, se configura
como consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de
modo que incumbia ao apelante a demonstração da regularidade na contratação. E, nesse
sentido, o apelante se desincumbiu do referido ônus satisfatoriamente, conforme o disposto
no art. 373, II do CPC, através das explicações trazidas em sua contestação, devidamente
amparadas pelos documentos de fls. 87/103.
É incontroversa nos autos a regular e efetiva contratação
pelas partes de empréstimo consignado descrito na inicial (fls. 15/17), com autorização
para descontos em folha de pagamento, cujo instrumento devidamente assinado e
respectivas condições pactuadas encontram-se colacionados às fls. 88/93.
Na exordial, sustenta a apelada que, após o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000965-31.2019.8.26.0604 - Sumaré - 5/7
última parcela (27/03/2013), continuaram a ser efetuados descontos mensais em seu
holerite, pelo que pleiteia a declaração de inexigibilidade, restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados e indenização por danos morais.
Entretanto, no caso, apesar do contrato estipular como data
de vencimento o dia 27/03/2013, verifica-se pelo documento de fls. 18/9, colacionado aos
autos pela própria apelada, que ao menos entre março de 2011 e julho de 2012 as
prestações não foram pagas; e, conforme pactuado, diante de eventual impossibilidade de
descontos das parcelas em atraso, o apelante estava autorizado a renovar automaticamente
o empréstimo, como ocorreu no caso.
Confira-se: “7 Do inadimplemento (...) na hipótese de se
tornar impossível ou inviável o desconto mensal na folha de pagamento, dos valores
correspondentes às parcelas devidas, em decorrência dessa Cédula de Crédito Bancário,
como o comprometimento da margem de consignação, facultativa e compulsória, sobre o
salário ou a remuneração, fica o emitente obrigado alternativamente a: (i) pagar as
aludidas parcelas diretamente ao credor, contra recibo a ser concedido por este; ou (ii)
pagar as parcelas inadimplidas mediante débito na conta-corrente de sua titularidade,
mantida junto ao Banco Bonsucesso S/A, obrigando-se a nela manter quantia capaz e
disponível para acolher o débito respectivo, ficando o referido credor autorizado desde já,
de maneira irrevogável e irretratável a proceder ao lançamento de tal débito; ou, ainda,
(iii) prorrogar o vencimento final do empréstimo, e, via de consequência, reescalonar o
pagamento do débito, em aberto, através de parcelas mensais, no valor não excedente ao
percentual do salário ou remuneração definido em lei, pelo que, as partes, desde já, assim
convencionam, de comum acordo.” (fls. 16).
Do contrato se extraí que, diante da inviabilidade de
realização de descontos em folha/holerite dos valores correspondentes às parcelas devidas,
em razão do comprometimento da margem de consignação, cumpria à apelada realizar o
pagamento diretamente ao apelante ou, ainda, possibilitar que os débitos fossem realizados
em conta corrente, o que não restou comprovado nos autos. Portanto, não demonstrado
pela apelada o pagamento das parcelas referentes aos meses compreendidos entre março de
2011 e julho de 2012, legal e possível ao apelante realizar o reescalonamento dos débitos
em aberto e, por decorrência, prorrogar o vencimento final do empréstimo.
Cumpre destacar que, em réplica, a apelada apenas reitera
seus argumentos expostos na inicial, e, de maneira genérica, sustenta que teria quitado o
contrato na data de vencimento, todavia, não comprova referida alegação. Ademais, afirma
que o apelante não apresentou a repactuação da dívida, devidamente assinada pela apelada,
contudo, repita-se, ainda que a apelada não tenha realizado nova contratação, esta poderia
ser automaticamente lançada a débito em sua folha de pagamento, consoante previsto no
contrato.
Assim, ao apelante era permitido prorrogar o vencimento
final do empréstimo e, por consequência, reescalonar o pagamento do débito em aberto
através de parcelas mensais a serem descontados em folha, tal como ocorreu na hipótese,
devendo ser observado o “pacta sunt servanda”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000965-31.2019.8.26.0604 - Sumaré - 6/7
Aliás, cumpre ressaltar que não é crível que a apelada tenha
efetuado o pagamento por tanto tempo, como alega, sem se insurgir em face da referida
situação, vindo a ajuizar a ação cerca de cinco anos depois do início dos supostos
descontos indevidos.
Destarte, uma vez verificada a regular contratação de
empréstimo consignado, com o efetivo recebimento dos valores contratados por meio de
transferência bancária, inclusive com expressa autorização de desconto mensal na
remuneração/salário para o pagamento correspondente às parcelas, e não estando
comprovado ou sequer minimamente evidenciado vício de vontade na contratação, bem
como considerando que os descontos se deram dentro dos limites contratuais estabelecidos,
agindo o apelante em exercício regular de seu direito de credor, não há falar-se em
declaração de inexigibilidade, repetição do indébito ou mesmo indenização por danos
morais, afastada, assim, a pretensão autoral.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta E. Corte: “Ação
declaratória c.c. devolução em dobro c.c. indenização por danos morais. Alegação de
realização de empréstimos consignados sem anuência da parte autora. Descabimento.
Comprovação da contratação. Crédito disponibilizado em conta corrente e demonstração
de renegociação de dívida anterior. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1007658-64.2017.8.26.0066;
Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro:
15/08/2019).
“Indenização Dano moral Alegação de existência fraude
na repactuação de empréstimo consignado Inadmissibilidade Alegações que não
encontram respaldo no conjunto probatório - Hipótese em que o autor assinou o contrato
e recebeu o crédito em sua conta corrente - Sentença de improcedência mantida - Recurso
não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1015567-58.2017.8.26.0196; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018).
E, ainda: “Apelação
Cerceamento de defesa
Não
ocorrência
Desnecessidade de produção doutras provas. Inexistência de dívida,
repetição do indébito e dano moral Negativa de contratação de diversos débitos
Elementos, no entanto, que não apontam para ocorrência de fraude Contratações que
perduraram por longo período, sem insurgência Celebração de diversos contratos de
repactuação de dívida Existência de indícios de que terceiros possam ter tido acesso ao
cartão de débito da autora e da senha pessoal de uso intransferível Sentença reformada,
sendo caso de improcedência dos pedidos Inversão dos ônus de sucumbência Recurso
da ré provido, prejudicado o da autora.” (TJSP; Apelação Cível 1055410-
98.2015.8.26.0002; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de
Registro: 17/05/2018).
Assim, de rigor a reforma da r. sentença de Primeiro Grau,
reconhecida a improcedência da ação, revertidos, por decorrência, os ônus de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000965-31.2019.8.26.0604 - Sumaré - 7/7
Dá-se provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator